Tribunal: TJDFT
Processo: 0746566-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0746566-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE LAERCIO PEREIRA IMPETRANTE: ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DF Segundo o impetrante, o paciente foi condenado na ação penal 2001.01.1.091059-4, a 1 ano e 6 meses de reclusão. Só que nem ele e nem seu advogado foram intimados da sentença, o que lhe causou graves prejuízos. E houve erro na certidão de trânsito em julgado, prejudicando o termo inicial para contagem do prazo de inelegibilidade. E, assim, ao tentar registrar sua candidatura para vereador, o paciente “descobriu que não foi intimado da sentença e nem seu advogado, não iniciou o cumprimento da pena, com consta no processo há erro na data do trânsito em julgado, o que aconteceu antes de 2013” (ID 20783234, p. 2). E a extinção da pena pela prescrição executória ocorreu em 22.10.10, e não em 2.10.13 -- a prescrição da pretensão executória iniciou com o trânsito em julgado da sentença para a acusação, ocorrido em 22.10.06. Considerando a data do trânsito em julgado para a acusação, a pena privativa de liberdade, de 1 ano e 6 meses de reclusão, prescreveu em 22.10.10. Pede, em liminar, sejam suspensos os efeitos da sentença condenatória na ação penal 2001.01.1.091059-4 e, no mérito, seja declarada a prescrição da pena executória como tendo ocorrido em 22.10.10. E, em consequência, que seja afastada a inelegibilidade de 8 anos, após extinta a pena privativa de liberdade. O impetrante juntou o andamento processual da ação penal 2001.01.1.091059-4 (ID 20783237, p. 2/5), cujo processo é físico, e extrato da consulta da execução penal (ID 20783238, p. 2/3). Não apresentou documentos que demonstrem a falta de intimação da sentença condenatória nem a decisão judicial de extinção de punibilidade. A sua irresignação, incluindo as questões deduzidas no presente HC, devem ser dirigidas ao juiz da execução penal, competente para declarar extinta a punibilidade (inciso II do art. 66 da LEP). E o habeas corpus não está instruído com a decisão que declarou a prescrição executória da pena privativa de liberdade nem com cópias dos autos da ação penal n. 2001.01.1.091059-4, de forma demonstrar que o paciente e seu advogado não foram intimados da sentença. E, assim, inviável o exame do alegado, que, de qualquer sorte, se fosse feito, poderia levar a supressão de instância, já que não consta que aquele juízo decidiu a matéria. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Não admite dilação probatória. A instrução deficiente do writ impossibilita o exame de eventual ilegalidade do ato impugnado. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. (...) 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 345.548/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018) E do Tribunal: “(...). Não se conhece de habeas corpus em que sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, se a inicial não está acompanhada dos documentos necessários para avaliar o suscitado constrangimento ilegal. 2. Habeas corpus não conhecido.” (Acórdão n.1120656, 07148026320188070000, Relator Des. Jesuino Rissato 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/08/2018, Publicado no PJe: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...). É ônus da defesa instruir adequadamente o writ, anexando aos autos os documentos necessários para demonstrar o alegado constrangimento ilegal. II. A carência de instrução do remédio constitucional com prova minimamente pré-constituída, a fim de viabilizar a conclusão acerca da existência ou não de ilegalidade, abuso ou constrangimento ilegal, acarreta o não provimento da ordem. III. Habeas corpus não conhecido.” (Acórdão n.1069979, 07168823420178070000, Relatora Desa. Ana Maria Amarante 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no PJe: 01/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Embora realizada por intermédio de advogado, a impetração não foi devidamente instruída com os documentos necessários para tanto, inviabilizando, assim, a análise do alegado constrangimento ilegal. 2. O habeas corpus, pela sua natureza célere, não comporta dilação probatória. 3. Writ não conhecido”. (Acórdão n.1006187, 20170020067218HBC, Relator: João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23.3.17, publicado no DJE: 29.3.17, ps. 102/11). Destina-se, o habeas corpus, a proteger a liberdade de locomoção – ir, vir, e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder. Não é via adequada para proteção de direitos políticos. E não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade (súmula 695 do STF). Não admito a impetração. Intime-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020 Desembargador JAIR SOARES